Tribunal: TJDFT
Processo: 0744285-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0744285-70.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: SUELI MARIA DE ALMEIDA DOS SANTOS IMPETRADO: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO À impetrante para emendar a petição inicial do mandado de segurança quanto à composição do polo passivo, o qual deve ser integrado pela autoridade que, em tese, é competente para corrigir o ato reputado ilegal, observado que é auxiliar de enfermagem e seu requerimento de afastamento para candidatura ao cargo de Vereadora em Águas Lindas de Goiás originou processo administrativo que tramita na Secretaria de Estado de Saúde do DF. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Brasília - DF, 30 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora